Tribunal: TJDFT
Processo: 0739262-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO. CUNHO DECISÓRIO. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PENDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EFICÁCIA DA DECISÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. É patente o cunho decisório do pronunciamento judicial que determina o desbloqueio de valores e a paralisação do Cumprimento de Sentença.
2. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
3. O artigo 995 do Código de Processo Civil estabelece que, em regra, a eficácia das decisões não é impedida em caso de interposição de recurso.
4. Ainda que tenha sido interposto Recurso Especial contra o Acórdão proferido em Agravo de Instrumento, aquele recurso não possui efeito suspensivo. Portanto, não há óbice ao prosseguimento do Cumprimento de Sentença.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.